Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-19.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006040-19.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISIDORO DA SILVA - CPF: 326.173.131-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E NÃO CORRENTE – ALEGAÇÃO DE PESSOA ANALFABETA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E SEUS TERMOS – PESSOA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA VALIDADE DO NEGÓCIO – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS – PRESUNÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E NÃO CORRENTE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a validade da contratação feita por pessoa analfabeta exige-se, nos termos da lei, que a assinatura se opere na forma a rogo e que, ainda, seja subscrito por duas testemunhas, sob pena de nulidade, o que não pode ser verificado diante da ausência de juntada de contrato.

Não havendo comprovação de que a contratação fora realizada em observância às formalidades legais aptas a conferir validade ao negócio jurídico realizado por pessoa analfabeta, de rigor a procedência da pretensão, sobretudo quando o consumidor nega abertura de conta corrente, mas apenas conta salário.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma simples e o dano moral ser indenizado, assim como deve ser fixada obrigação de fazer para conversão da conta corrente em conta salário.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de alegar que se trata de pessoa idosa e analfabeta, se verifica que os documentos juntados aos autos estão assinados (procuração e RG), não se tratando de pessoa analfabeta, de modo que não há ato ilícito na contratação celebrada, sendo devidas as cobranças impugnadas ante a legítima contratação, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC;

REVOGO a liminar concedida;

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que ao contrário do fundamento da sentença, não há assinatura no RG juntado com a inicial, assim como na procuração e declaração de hipossuficiência, os quais foram assinados a rogo, ou seja, mediante a aposição de digital. Alegou que no próprio RG consta a assertiva de que se trata de pessoa analfabeta, razão pela qual é indevida a abertura de conta corrente quando solicitou apenas conta salário para recebimento de valores.

Alegou que são indevidos os descontos operados sobre seu benefício previdenciário a título de [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Cartão Crédito Anuidade [c] Cesta Bradesco Expresso I [d] Tarifas Bancárias Encargos/Extratos. Igualmente requer o cancelamento dos retromencioandos serviços, bem como requer seja determinada alteração de Conta Corrente para Conta Salário Benefício.

Requereu ao final o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e condenar a parte promovida a restituir, em dobro, os valores descontados, no importe de R$ 2.341,96, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso alegando ausência de ato ilícito ante a contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente contra a abertura de conta corrente quando, na verdade, alega que solicitou apenas a abertura de conta salário. Assim, alega que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos aos serviços de “Bradesco Vida Previdência Seguro Vida, Cesta Fácil Super, Cartão de Crédito Anuidade, Pacote Serviços Padronizados Prioritários I, Seguro Aqui e Tarifas Bancárias/Encargos”, os quais alega que não contratou.

Argumentou que se trata de pessoa idosa e analfabeta e que fora ludibriada no momento da contratação, pois solicitou apenas abertura de conta salário.

O magistrado
a quo
entendeu que não se trata de pessoa analfabeta, uma vez que os documentos juntados com a inicial estão assinados, conforme trecho da sentença que cito:

A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou com a empresa e que poderia a qualquer momento requerer administrativamente a desistência dos seguros.

Entretanto, na inicial o requerente afirma que a autora é analfabeta, no entanto, a procuração bem como o documento de identificação estão devidamente assinados pela autora.

Assim, os documentos aportados nos autos são incompatíveis com os fatos narrados na inicial.

A parte promovente alega equívoco na fundamentação porque os documentos foram assinados a rogo.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado de origem, pois ao contrário do alegado, os documentos que instruem a inicial comprovam que se trata de pessoa analfabeta. O RG juntado contém a observação de que se trata de indivíduo “não alfabetizado”. Igualmente, a procuração e declaração de pobreza estão firmadas na modalidade a rogo, ou seja, mediante a aposição da digital.

Não fosse isso o suficiente, a parte promovida não juntou aos autos o contrato assinado para comprovar que obedeceu às formalidades legais inerentes a esse tipo de contratação com pessoa analfabeta, ou seja, com assinatura a rogo e acompanhamento de duas testemunhas.

Com efeito, em se tratando de pessoa não alfabetizada a legislação civil impõe requisitos para a validade dos contratos firmados a rogo. Dispõe o artigo 595 do Código Civil:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Sendo assim, destaco que não houve a juntada de contrato para comprovar a contratação de conta corrente e não conta salário, como narra a parte promovente na inicial, assim como não há comprovação da observância dos procedimentos relativos à contratação com pessoa analfabeta.

Não há prova de que o referido contrato observou as formalidades legais para sua validade, em especial que foi lido para o consumidor e que foi assinado por duas testemunhas a lhe conferir validade, se tratando de contrato nulo, de modo que não houve cautela no momento da contratação e resta demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Devem os valores descontados se restituídos (R$ 2.341,96), porém na forma simples ante a contratação, ainda que viciada, bem como o dano moral ser indenizado diante dos incessantes descontos, mesmo após reclamação administrativa inclusive no site “Reclame aqui”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a recorrida a pagar à recorrente indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a restituir a quantia de R$ 2.341,96 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), corrigida pelo INPC/IBGE e com juros a partir do desembolso, bem ainda a converter a conta corrente em salário, no prazo e sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021